Tribunal: TJMT
Processo: 1016077-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016077-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO de ALBINO RODRIGUES COSTA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALBINO RODRIGUES COSTA - CPF: 086.600.009-78 (AGRAVADO), CLEYDISON PRASS DA COSTA - CPF: 048.545.851-96 (AGRAVADO), IRACEMA MACEDO COSTA, também inventariante de ESPÓLIO DE ALBINO RODRIGUES COSTA - CPF: 018.332.851-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de reconhecimento da validade da intimação realizada no endereço utilizado na fase de conhecimento, nos autos de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, utilizado na fase de conhecimento, diante da ausência de comunicação formal de mudança de domicílio pela parte intimada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3A comunicação processual foi direcionada ao mesmo endereço em que se realizou a citação válida na fase de conhecimento, sem que houvesse posterior alteração nos dados cadastrais pela parte intimada.

4.A tentativa de intimação foi frustrada, mas não houve constatação de abandono do imóvel ou de mudança do domicílio.

5.O art. 274, p.u., do CPC estabelece presunção de validade da intimação remetida ao endereço constante dos autos, salvo se houver comunicação formal de alteração.

6.A norma não comporta relativização por presunção em sentido contrário, constituindo ficção jurídica que assegura previsibilidade e estabilidade à marcha processual.

7.Impor ao exequente o ônus de localizar a parte intimada representa inversão indevida da responsabilidade processual e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, mesmo que não recebida pessoalmente, quando não houver comunicação formal da mudança de domicílio pela parte intimada, conforme prevê o art. 274, p.u., do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 274, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000850-14.2019.8.11.0091, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença, oriundo do processo nº 1000005-07.2023.8.11.0005, julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido para considerar válida a intimação do espólio de Albino Rodrigues Costa, representado por Iracema Macedo Costa, sob o fundamento de que competia ao exequente diligenciar no sentido de localizar a representante do espólio, ante o insucesso da tentativa de intimação no endereço anteriormente informado.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que a intimação foi encaminhada ao mesmo endereço utilizado para a citação válida na fase de conhecimento da ação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e que, a mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo transfere à parte intimada os efeitos da preclusão.

Argumenta, ainda, que a exigência de nova diligência representaria ônus excessivo ao exequente e comprometeria a celeridade processual.

Requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da validade da intimação encaminhada ao endereço anterior da representante do espólio.

Decisão de id. 288717865 recebendo o recurso para processamento.

Certificado no id. 294648396 o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo agravado Cleydson Prass da Costa.

Com relação ao espólio agravado consta da aba expedientes que este registrou ciência em 22/05/2025, contudo deixou transcorrer o prazo
in albis
também

sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação do Espólio de Albino Rodrigues Costa, representado por Iracema Macedo Costa, sob o argumento de que a destinatária não foi localizada no endereço informado.

Segundo o banco agravante, a decisão recorrida desconsidera o disposto no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece presunção de validade das intimações remetidas ao endereço que consta nos autos, mesmo quando não pessoalmente recebidas, salvo se a alteração do domicílio for regularmente comunicada ao juízo.

Em análise aos autos de origem a comunicação processual questionada foi enviada ao mesmo endereço em que anteriormente foi efetivada, com sucesso, a citação válida do espólio na fase de conhecimento.

Por ocasião da nova tentativa, dessa vez na fase de cumprimento de sentença, o oficial de justiça apenas certificou a ausência da representante no local, sem constatar indícios de mudança, tampouco de abandono do imóvel.

Nesse cenário, a incidência da norma prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil revela-se não apenas adequada, mas absolutamente necessária.

Isso porque referido dispositivo legal não consubstancia simples presunção relativa, passível de ser elidido por prova em contrário, mas sim verdadeira ficção jurídica, instituída com o escopo de assegurar estabilidade, previsibilidade e coerência à marcha processual, evitando que a omissão da parte em atualizar seus dados cadastrais comprometa a efetividade da tutela jurisdicional.

A finalidade da norma reside em impedir que a eventual inércia ou omissão da parte, ao deixar de comunicar a mudança de endereço, obstrua o regular andamento do feito, frustrando a prestação jurisdicional célere e efetiva. Trata-se, portanto, de mecanismo essencial para garantir a previsibilidade dos atos processuais e proteger a boa-fé das partes diligentes.

Para reforçar esse entendimento, colaciono julgado desta Câmara, que reconhece como legítima a intimação realizada no endereço informado nos autos, ainda que frustrada a entrega pessoal, quando ausente qualquer atualização formal do domicílio por parte da parte intimada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.

INTIMAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado pela parte, sendo ônus desta manter seus dados atualizados junto ao juízo
. (N.U 1000850-14.2019.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) (destaquei)

Tal exigência, além de desproporcional, compromete a lógica do sistema processual civil, na medida em que transfere ao credor a responsabilidade legalmente atribuída à parte destinatária do ato processual.

Trata-se, pois, de interpretação que enfraquece a eficácia das normas instrumentais e compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva, ao impor obstáculo desproporcional à continuidade da execução em prejuízo do credor.

À vista da fundamentação expendida, resta claro que a manutenção da decisão combatida implicaria prestigiar conduta processual omissiva da parte agravada em detrimento da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Assim, impõe-se a sua reforma, com o consequente reconhecimento da validade da intimação realizada no endereço regularmente constante dos autos, em consonância com o que dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reconhecer a validade da intimação dirigida ao Espólio de Albino Rodrigues Costa, representado por Iracema Macedo Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025